Tribunal: TJDFT
Processo: 0717127-26.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. ESTELIONATO. COMPRA DE VEÍCULO. FRAUDE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. Comprovadas de forma segura a materialidade e a autoria do crime de estelionato, impõe-se a manutenção da sentença condenatória. Deve ser mantida a escolha do regime inicial de cumprimento da pena mais gravoso diante da fundamentação idônea, amparada na reincidência e nos antecedentes do réu. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.